Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-65.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECONVENÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFOMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – A mora do comprador relativamente à última parcela do preço do imóvel objeto do compromisso de compra e venda impõe a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o preço a partir da data do vencimento

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECONVENÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFOMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – A mora do comprador relativamente à última parcela do preço do imóvel objeto do compromisso de compra e venda impõe a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o preço a partir da data do vencimento pactuado em aditivo contratual firmado pelas partes – Pagamentos parciais mensais aceitos pela vendedora ao longo dos anos devem ser abatidos da dívida, em relação as quais também deve ser observada a incidência destes encargos legais - Inexistindo previsão dos índices no instrumento contratual, a correção monetária deve adotar a tabela prática do TJSP e os juros de mora devem ser de 1% ao mês, conforme art. 406 do CC e 161, § 1o do CTN – Valores que devem ser apurados em liquidação de sentença - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.